Tribunal: TJBA
Processo: 8002171-89.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELA
ÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO TFF. PODER DE POLÍCIA. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO ANUAL E RAMO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ALEGADO CUNHO ARRECADATÓRIO DO TRIBUTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - Trata-se de Apelação Cível interposta por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA em face da sentença proferida pela M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari (BA), nos autos do Mandado de Segurança, tombada sob o nº 0523711-66.2017.8.05.0001, que denegou a segurança vindicada.

II - Cinge-se a controvérsia à definição da legitimidade da base de cálculo erigida pelo Município de Camaçari para viabilizar a cobrança da Taxa de Localização e Funcionamento - TLF, que tem entre seus elementos definidores a análise da atividade desenvolvida pelo contribuinte em cotejo com a sua receita anual bruta.

III - O Supremo Tribunal Federal chancelou a estipulação da base de cálculo de taxa instituída para o exercício de atividade de polícia administrativa, com base na arrecadação bruta do contribuinte, como no caso em análise.

IV- Com efeito, inexiste qualquer ilegalidade da conduta do ente Municipal no exercício da sua competência para imposição de taxas de polícia, a utilização de um ou mais elementos da base de cálculo própria a de imposto, desde que não haja identidade entre uma e outra. É o que dispõe a Sumula Vinculante nº 294

V- Recurso Improvido. Sentença Mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº

8002171-89.2019.8.05.0039
, da Comarca de Camaçari (BA), apelante WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA e apelado MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.